Tribunal: TCU
Processo: 039.225/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 2/2023 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa que preste serviços de engenharia não comuns com a finalidade de realizar o serviço de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio nas áreas técnicooperacionais dos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA¿s) e das Estações de Controle do Espaço Aéreo (EACEA¿s), subordinados ao Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), situados na região SUDESTE DO BRASIL, sendo essas edificações responsáveis pelo fornecimento de apoio técnico às operações de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo nas regiões sob jurisdição do CINDACTA I ¿ Brasília-DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
Acórdão 2573/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pela empresa Resbritec Construções, Comércio e Serviços Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 02/GAP-DF/2023, do Grupamento de Apoio do Distrito Federal, para contratação de serviços de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio nas áreas técnico-operacionais dos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA's) e das Estações de Controle do Espaço Aéreo (EACEA's), subordinados ao Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I). Considerando que Unidade de Auditoria Especializada em Contratações identificou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a Comissão de Licitação, em sede de recurso administrativo, avaliou de forma adequada as alegações da representante acerca da capacidade técnica da empresa vencedora, afastando a plausibilidade jurídica das irregularidades apontadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.225/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio do Distrito Federal - Gap-DF - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniele Moraes dos Santos Fernandes (131222/OAB-RJ) e Luis Mario Lima Fernandes (145382/OAB-RJ). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.